Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-33.2018.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002069-33.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA ANTONIA TIVO - CPF: 586.522.309-78 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), CARLOS TIVO - CPF: 455.661.359-00 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade civil da concessionária de rodovia BR-163 por acidente de trânsito, sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao concluir pela inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado, em razão de acidente causado por motorista de caminhão que não reduziu a velocidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilidade civil da concessionária, concluindo que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro, afastando o nexo causal e, por consequência, o dever de indenizar.

5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material, sendo os aclaratórios utilizados como meio impróprio para a reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

ROSALINA ANTONIA TIVO
e
CARLOS TIVO
opõem Embargos de Declaração (ID. 326409873), objetivando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 324568423, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1002069-33.2018.8.11.0015.

Em síntese, afirmam que o v. Acórdão incorreu em omissão, contradição e erro de fato quanto à fundamentação, alegando que o que motivou o acidente de trânsito foi a ausência de acostamento na rodovia em que os fatos ocorreram (BR-163), evidenciando falha na prestação de serviços que enseja o dever de indenizar.

Defendem, ainda, que apesar do fato de terceiro,
“(...) há clara concausa imputável à concessionária, dada a sua responsabilidade objetiva, que só será afastada nas circunstâncias de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima (...)”.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformado o v. Acórdão, que está fundamentado na equivocada premissa de inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano causado aos embargantes.

Contrarrazões pela rejeição (ID. 328399351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que os Embargantes alegam a existência de omissão, contradição e no referido acórdão, especialmente no tocante à responsabilização da concessionária pela alegada falha na prestação de serviço – no caso, pela inexistência de acostamento na rodovia em que o sinistro ocorreu.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos Embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 324568423):

“(...) No caso, a controvérsia recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve responder pelos danos sofridos pelos autores em acidente de trânsito, diante da alegada ausência de acostamento e de sinalização adequada no local, ou se prevalece a tese de culpa exclusiva de terceiro como causa determinante do sinistro.

Todavia, a prova dos autos evidencia que o acidente decorreu da conduta do motorista do caminhão M. BENZ/L1318, Sr. Gelson Luiz Bard, que não conseguiu reduzir a velocidade, ocasionando a colisão.

Denota-se da leitura do referido boletim que tanto o veículo SCANIA/G 420 A6X4, de placa NUF-1226, quanto o veículo conduzido pelos autores foram capazes de reduzir a velocidade e parar na pista em segurança, e que a colisão foi causada pelo terceiro veículo que, por motivo diverso, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo.

(...)

Assim, a inexistência de acostamento não foi fator determinante, visto que a causa imediata do sinistro foi, ao que tudo demonstra, a conduta imprudente do terceiro motorista.

De outro lado, quanto à ausência de sinalização do veículo imobilizado, cumpre observar que a responsabilidade primária pela adoção de medidas de segurança, em casos de parada na via, recai sobre o condutor, nos termos do art. 46 do CTB.

Com efeito, necessário destacar que era noite e chovia no momento do acidente (conforme ID. 111823500), circunstâncias que exigiam redobrada atenção dos motoristas.

Deste modo, não se verifica o nexo causal entre os danos percebidos pelos autores e a conduta da concessionária, razão pela qual não se configura o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento semelhante em casos análogos, reconhecendo a excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro.

(...)

Igualmente, destaca-se que o atendimento médico inicial foi prestado às vítimas pela própria concessionária, conforme narrado em ID. 111823504.

Portanto, configurada a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade da concessionária. (...)”

Demonstra-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, analisando os elementos que evidenciam que o evento decorreu de fato de terceiro (no caso, o caminhão M. BENZ/L1318, que não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu com o veículo dos embargantes), o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes demonstra a mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025